Tribunal: TJMT
Processo: 1000225-64.2016.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
RECURSO ESPECIAL N. 1000225-64.2016.8.11.0000
RECORRENTE: KARLEN BORTOLON KAZAMA.
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos, etc.
Cuida-se de Recurso Especial com pedido de liminar interposto por Karlen Bortolon Kazama (ID-31786982) com fundamento no art. 105, III alíneas “a” e “c” da Constituição Federal e no art. 1.029 do CPC, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (ID-8056267):
“AGRAVO INTERNO – ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA – CONCESSÃO DO EFEITO ATIVO – CONCURSO PÚBLICO – CARGO TÉCNICO DA ÁREA INSTRUMENTAL – ADMINISTRADOR – CLASSIFICAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL – CONTRATAÇÃO PRECÁRIA – NOMEAÇÕES DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL – DECISÃO REFORMADA - AGRAVO INTERNO PROVIDO.
Para transformar a expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação, deve existir prova robusta da ilegalidade da contratação temporária celebrada pela Administração, bem como a existência de cargo público vago.” (Agravo Interno no RAI n. 1000225-64.2016.8.11.0000, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/02/2019).
Os Embargos de Declaração foram rejeitados, conforme decisão ID-27086990.
A parte Recorrente apresentou recurso especial com pedido de atribuição do efeito suspensivo para o fim de suspender a eficácia do acórdão ante suposta violação ao artigo 1.022 e 489, § 1o, IV e VI do CPC, além dos direitos expostos na Lei 10.052/2014 e artigo 37 da Constituição Federal.
Alega que o acórdão recorrido não enfrentou a matéria elencada pela Recorrente nos Embargos relativos às contratação precária de funcionários temporários para o mesmo cargo pretendida, tal como demonstra a publicação do Diário Oficial de dezembro de 2017 a dezembro de 2018, e isso somente da Secretaria de Estado de Saúde-SES, de mais de 72(setenta e dois) contratos temporários para o mesmo cargo da Recorrente, denominado atualmente de Analista Administrativo.
Além disso, diz que o acórdão foi contraditório ao alegar que se trata de cargos distintos, sendo que ficou demonstrado que se trata somente de nomenclaturas, pois referem-se às mesmas funções e atribuições de administrador, conforme comprova o quadro de planilha comparativo das atribuições do cargo de Técnico de Desenvolvimento Econômico Social- Administrador e o Técnico da Área Instrumental- Administrador, contendo inclusive contendo os mesmos salários, jornada de trabalho e enquadramento de carreira, e atribuições.
Ao final pugna pelo deferimento da liminar de efeito suspensivo, para o fim de que seja tutelado o direito alegado pela Recorrente afirmando que se encontra na iminência de ser exonerada do cargo público, fato que, via de consequência, poderá ocasionar sérios prejuízos tanto a Recorrente como também para a própria Administração Pública.
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões ID 31804485 e 32194460.
É o relatório.
Decido.
Estabelece o art. 995, parágrafo único, do CPC, que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise sumária do feito, verifica-se que a parte Recorrente não demonstrou os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, uma vez que não identificou qualquer fundamento relacionado ao efeito suspensivo, deixando de apontar eventual probabilidade do direito ou perigo de dano.
Como bem realçado no acórdão, a aprovação em concurso público em posição classificatória além do número de vagas ofertadas em edital não atribui ao referido candidato direito subjetivo à nomeação, apenas expectativa de direito, se sujeitando ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública.
Outrossim, o Estado de Mato Grosso teria convocado os candidatos aprovados dentro do número de vagas prevista no Edital, todavia, tendo a ora Recorrente se classificado em 188o lugar para o cargo de Técnico da área instrumental, sendo a sua situação de aprovada e não classificada.
Portanto, note-se que a simples aprovação não importa em contratação imediata na forma pretendida, haja vista que esta não foi classificada dentro do número de vagas previsto no Edital. Ademais, inexiste vagas disponíveis em quantidade suficiente para alcançar a sua classificação no certame, pela que consta.
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade dos recursos interpostos.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 03 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
III